Tribunal: CARF
Processo: 16682.722461/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. NORMA ANTIELISIVA.
O art. 195, I, do RIPI/2010, que estabelece que o valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência, é norma antielisiva, devendo ser interpretada de forma a evitar, em especial, a prática de preços artificialmente baixos pelo remetente (o industrial, contribuinte do imposto, de cujo pagamento assim pretende se evadir) a distribuidor interdependente exclusivo.
CÁLCULO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO INTERDEPENDENTE. PREÇOS POR ELE PRATICADOS NO ATACADO.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto, sendo incabível a inclusão, na média ponderada, de preços bem inferiores praticados pelo industrial remetente, sob pena de distorção do valor que justamente se pretende determinar com a aplicação da norma.
CONCEITO DE PRAÇA. NECESSÁRIA IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO, DESCABIMENTO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM RECENTES DECISÕES DO CARF.
O conceito de praça, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, não tendo sido o legislador específico quanto à abrangência territorial, comporta interpretação, melhor se identificando, conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, com o mercado, que não tem necessária identidade com configurações geopolíticas, em especial a de um Município, restrição esta que implicaria em dar azo a que grandes empresas com características operacionais que a esta possibilidade levam (como as do ramo de cosméticos), adotem livremente a prática de instalar um único distribuidor, interdependente, em outro Município, para forçosamente caracterizar que não existe mercado atacadista na praça" do remetente e, assim, permitir, ao industrial, contribuinte do IPI, que pratique preços artificialmente muito inferiores ao de mercado, ou seja, admitir que a norma que visa justamente coibir esta prática venha a viabilizá-la.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722461/2015-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-010.103 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Embargante
PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. NORMA ANTIELISIVA.
O art. 195, I, do RIPI/2010, que estabelece que o valor tributável não poderá
ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente
quando o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente
ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de
interdependência, é norma antielisiva, devendo ser interpretada de forma a
evitar, em especial, a prática de preços artificialmente baixos pelo remetente (o
industrial, contribuinte do imposto, de cujo pagamento assim pretende se
evadir) a distribuidor interdependente exclusivo.
CÁLCULO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO INTERDEPENDENTE. PREÇOS POR ELE PRATICADOS
NO ATACADO.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios
preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado
produto, sendo incabível a inclusão, na média ponderada, de preços bem
inferiores praticados pelo industrial remetente, sob pena de distorção do valor
que justamente se pretende determinar com a aplicação da norma.
CONCEITO DE PRAÇA. NECESSÁRIA IDENTIDADE COM O DE
MUNICÍPIO,
DESCABIMENTO,
CONFORME
JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE EM RECENTES DECISÕES DO CARF.
O conceito de praça, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, não tendo sido o
legislador específico quanto à abrangência territorial, comporta interpretação,
melhor se identificando, conforme vem sendo entendido pela recente
jurisprudência do CARF, com o mercado, que não tem necessária identidade
com configurações geopolíticas, em especial a de um Município, restrição esta
que implicaria em dar azo a que grandes empresas com características
operacionais que a esta possibilidade levam (como as do ramo de cosméticos),
adotem livremente a prática de instalar um único distribuidor, interdependente,
em outro Município, para forçosamente caracterizar que não existe mercado
atacadista na “praça" do remetente e, assim, permitir, ao industrial, contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722461/2015-30
Fl. 3902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722461/2015-30

do IPI, que pratique preços artificialmente muito inferiores ao de mercado, ou
seja, admitir que a norma que visa justamente coibir esta prática venha a
viabilizá-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, extraindo-se do voto vencedor as
considerações feitas sobre a vigência da SCI Cosit n° 8/2012 e sobre a inclusão das vendas do
industrial para o distribuidor no cálculo da média ponderada para efeito do cálculo do VTM.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração combinados com embargos inominados
interpostos pelo sujeito passivo contra decisão tomada no acórdão no 9303-008.546, de 14 de
maio de 2019 (embargos às e-folhas 3.896 e segs).
Os vícios apontados pela Embargante foram examinados de forma criteriosa
por ocasião da lavratura do Despacho de Admissibilidade dos Embargos, no qual foram feitas as
considerações a seguir reproduzidas.
Assim, a lide foi delimitada ao conteúdo semântico de "praça"
Verifica-se que o voto vencido abordou o conceito de praça, sob aspectos legais,
jurisprudenciais, sob a ótica da Solução de Consulta n° 8/2012 e do PN CST 44/81, o
significado de "mercado", para, ao final, concluir que praça possui o significado de
município e que não havendo mercado atacadista na praça/município da recorrente,
aplicar-se-ia a regra do inciso II do artigo 196 do RIPI/2010.
Por seu turno, o voto vencedor abordou a questão da vigência da SCI Cosít no S/2012,
da inclusão das vendas do industrial para o distribuidor no cálculo da média ponderada
para efeito do cálculo do VTM e adentrou ao conceito de "praça", concluindo que praça
não se limita à região geográfica do município, conforme excerto abaixo:
Assim, a delimitação do conteúdo semântico de praça serve para definir a existência da
premissa, que possibilita a consequente aplicação da SCI, mas a vigência deste ato é
matéria independente da definição do conceito de "praça" e que não foi objeto de
dissídio jurisprudencial, assim como a inclusão das vendas do industrial para o
distribuidor. Dito de outro modo, pode-se concluir que praça não é limitada a município
e concluir que fabricante e distribuidor interdependente estão na mesma praça e, ainda
assim, concluir pela não aplicação da SCI Cosít n° 8/2012 por não ser vigente â época
dos fatos.
Fl. 3903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722461/2015-30

O mesmo pode ser afirmado em relação â inclusão das vendas do industrial ao
distribuidor, ou seja, referida discussão é autônoma em relação ao conceito de praça.
A apreciação de tais matérias, a meu ver, não configuram propriamente uma contradição
interna, já que o acórdão embargado decidiu pelo retorno para apreciação das demais
matérias não apreciadas, o que, em princípio, é coerente. Também não vislumbro
obscuridade, pois restou clara a abordagem das referidas questões e a devolução para
apreciar as matérias não decididas. Contudo, há um lapso ou omissão quanto à
delimitação do litígio jurisprudencial levado â CSRF, o que levou, smj, à prolação de
decisão extra petita, pois teria enfrentado matérias não admitidas em despacho.
Nesta situação, entendo admissível a oposição de embargos para corrigir decisões extra
petita. Neste sentido, o Acórdão n° 9303-005.884. bem como decisões do STJ, como os
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL N° 1.340.602:
(...)
E conclui que
Conclusão
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte, para sanar o lapso quanto à apreciação de matérias que não
compuseram o dissídio interpretativo, isto é, a questão da vigência da SCI Cosit n°
8/2012 e a inclusão das vendas do industrial para o distribuidor no cálculo da média
ponderada para efeito do cálculo do VTM.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Uma vez que esteja de acordo com os fundamentos da decisão que admitiu os
aclaratórios interpostos pelo sujeito passivo, entendo que o acórdão embargado deve ser
rerratificada, extraindo-se do voto vencedor as considerações feitas sobre a vigência da SCI
Cosit n° 8/2012 e sobre a inclusão das vendas do industrial para o distribuidor no cálculo da
média ponderada para efeito do cálculo do VTM.
A fundamentação do Voto Vencedor passa a ter o seguinte teor:
No mérito, primeiramente temos que analisar se a Solução de Consulta
formulada pela recorrente (Decisão no 331/85, da Disit/SRRF/7a RF, de 07/11/1985) ainda seria
aplicável, pois, o sendo, prejudicaria, de plano, o trabalho fiscal
Não é, pois, como bem coloca a PGFN, trata de situação diversa.
Vejamos o que é dito na fundamentação (fls. 1.929 e 1.930):
- PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA., por seu estabelecimento industrial sito
na cidade do Rio de Janeiro expõe o seguinte:
Fl. 3904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722461/2015-30

a - pretende incluir, entre os seu possíveis compradores, uma sociedade atacadista de
cujo capital a PROCOSA participa com mais de 50% do capital;
b - este atacadista interdependente teria também sua sede na cidade da Rio de
Janeiro;
c - a produção da fábrica seria vendida assim:
c.1 - uma parte a atacadistas independentes na praça do Rio de Janeiro.
c.2 - outra parte ao atacadista interdependente .
Vê-se aí que:
- A época, o distribuidor, interdependente, era situado na Cidade do Rio de
Janeiro, o que, por si só, muda radicalmente o cenário, pois torna sem sentido toda a discussão
acerca do conceito de "praça";
- O industrial também vendia a outros atacadistas, ou seja, o interdependente
não era o único.
Realidade, sem dúvida, diversa (é como se fosse outro consulente).
Em resumo, utilizando-me de excerto do Voto Condutor do Acórdão da
DRJ/Ribeirão Preto (fls. 2.310), “... não houve mudança de entendimento em relação ao
conteúdo da consulta formulada por parte da Receita Federal do Brasil como afirma a
Impugnante. Esta sim, que se colocou em situação de fato diferente daquela descrita na consulta
exigindo a atenção e controle da Administração Pública”.
Vamos agora à discussão nodal, que seria o conceito de "praça".
Colacionando paradigmas bastante recentes de grandes empresas do mesmo
ramo, que adotam o mesmo modus operandi, a PGFN demonstra, de forma muito consistente,
que a jurisprudência do CARF vem mudando, ampliando o conceito de praça para além do
Município, em uma análise objetiva e melhor contextualizada de uma norma antielisiva.
E, na minha visão, não há como não "caminhar" neste sentido.
Mesmo á vista de todas as evidências, não vamos aqui discutir se o modelo de
negócio adotado pelo contribuinte configura um planejamento tributário abusivo, para reduzir
drasticamente o valor do IPI devido, pois o valor da saída do industrial para o único comercial
atacadista, absolutamente interdependente (não equiparado a industrial e, portanto, não
contribuinte do imposto), é muito inferior ao praticado por este, que efetivamente é o preço de
mercado, "esquema" que, por óbvio, não poderia ser levado a efeito nas vendas a outros
distribuidores.
O que nos cabe decidir é tão-somente a procedência do lançamento,
especialmente no que tange à consideração da praça como Região Metropolitana, interpretação
que não foi adotada pela Fiscalização em razão da deliberada configuração comercial, mas com
base em uma detida análise da interpretação dada pela própria RFB (e até por outros órgãos –
IBGE, TRT, CACE), sob uma perspectiva econômica e vendo a realidade do mercado, conforme
pode ser verificado no Termo de Verificação Fiscal às fls. 1.671 a 1.679.
Fl. 3905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722461/2015-30

Não que o modelo adotado absolutamente não teve consequências: foi por mais
que razoável desconsiderado o preço na saída do estabelecimento industrial, utilizando-se
somente da média ponderada das vendas feitas pelo seu atacadista interdependente, único a
configurar o mercado atacadista de sua praça.
A vista da situação fática, sem dúvida, é aplicável a regra do art. 195, I: "O
valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente quando o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência ".
Alega o contribuinte que, como o único distribuidor está localizado em Duque
de Caxias e não do Município do Rio de Janeiro, não haveria mercado atacadista da praça do
remetente, sendo, portanto, aplicável a regra do art. 196, parágrafo único, inciso I (daí, sem
dúvida, a verdadeira "fixação que têm as empresas que adotam a tão comentada configuração
comercial em restringir o conceito de "praça" ao de Município).
Ao elaborar a norma antielisiva (que nada tem de beneficio, não comportando,
portanto, interpretação restritiva), caso o legislador quisesse delimitar o mercado a ser
considerado a um Município, o teria feito. Utilizar-se do termo “praça” para exigir do intérprete
que a esta conclusão chegasse, me parece, no mínimo, irracional (falar em “sem sentido” seria
mais próprio nesta linha de pensamento, diferentemente do que fez o Acórdão recorrido).
Um dispositivo que vem, no RIPI/2010, logo após do que aqui se discute,
mostra claramente que, quando o legislador quis, para fins de arbitramento do VTM, delimitar
precisamente a área a ser considerada, utilizou-se de um termo que não deixa margem a dúvidas:
Art. 197. Ressalvada a avaliação contraditória, decorrente de perícia, o Fisco poderá
arbitrar o valor tributável...
§ 1o Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos em que este deva ser
considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que possível, o preço médio do
produto no mercado do domicílio do contribuinte, ou, na sua falta, nos principais
mercados nacionais, no trimestre civil mais próximo ao da ocorrência do fato gerador.
"Praça" tem a ver com mercado. Isto chega a ser intuitivo. As fronteiras
definidas pelo Estado são configurações geopolíticas e as áreas de influência comercial há
séculos com elas não necessariamente se confundem (hoje, com o comércio eletrônico, pode-se
bem dizer que a praça de determinados produtos é o mundo).
Limitar a praça rigorosamente a um Município levaria, em tese, a situações tais
que um distribuidor instalado do outro lado da rua limítrofe entre dois Municípios que vendesse
só ao outro, não teria praça (novamente, "sem sentido")
Esta necessidade de interpretação contextualizada do conceito de praça está
claramente consignada na Declaração de Voto da ilustre Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisário, no Acórdão (paradigma) no 3201-003 444, de 26/02/2018, da AVON:
"O Direito Tributário não admite, na atualidade. interpretações estanques, dissociadas
da realidade econômica, social e politica. A moderna doutrina tributária, no que vem
acompanhada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não mais admite que a
obrigação tributaria seja parametrizada por conceitos imutáveis.
Fl. 3906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722461/2015-30

A interpretação, do direito tributário, a exemplo do que se verifica na interpretação
conforme a constituição e na própria mutação constitucional, deve acompanhar a
evolução dos paradigmas sociais e económicos.
... o contribuinte não pode pretender afastar essa mesma realidade para fins de se eximir
da obrigação tributaria.
É a própria realidade mercadológica da Recorrente que inviabiliza restringir o conceito
de praça comercial a um único município. Seus produtos são comercializados em todo o
país (e mesmo internacionalmente), independentemente da sua presença física nos
municípios, sendo seus produtos claramente individualizados e definíveis, e sem
variações de valor.
Não se trata de negar primazia ao princípio da legalidade tributaria, mas, sim, de
interpretar a norma tributaria em consonância com a realidade social, politica e
económica.
E, na atual realidade, de economia globalizada, limitar o conceito de "praça comercial"
de um comerciante de alcance internacional, às barreiras geográticas de um único
município significa corromper o próprio conceito normativo".
Restringir, na interpretação da norma antielisiva, o conceito de "praça" ao de
Município é justamente dar azo a que grandes empresas com características operacionais que a
esta possibilidade levam (como as do ramo de cosméticos), adotem livremente a prática de
instalar um único distribuidor, interdependente, em outro Município, para, forçosamente,
caracterizar que não existe mercado atacadista na "praça" do remetente e. assim, permitir, ao
industrial, contribuinte do IPI, que pratique preços artificialmente muito inferiores aos de
mercado
É admitir que a norma que visa justamente coibir esta prática venha a
viabilizá-la, com base em uma interpretação restritiva de um termo que, não só pela umbilical
relação com o comércio, mas também pela não necessária relação com a divisão geopolítica, não
limita a região geográfica ao Município, como vem entendendo reiteradamente o CARF nas
decisões mais recentes.
À vista de todo o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, extraindo-se do voto vencedor as considerações feitas sobre
a vigência da SCI Cosit no 8/2012 e sobre a inclusão das vendas do industrial para o distribuidor
no cálculo da média ponderada para efeito do cálculo do VTM.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 3907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722461/2015-30

Fl. 3908
DF CARF MF
Documento nato-digital